Tribunal: TJMT
Processo: 1037481-26.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037481-26.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LISIANE DOS SANTOS SOARES - CPF: 948.765.332-53 (ADVOGADO), B. B. V. D. S. - CPF: 101.444.491-88 (AGRAVANTE), THAIS VIANA DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 047.114.951-93 (AGRAVANTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVADO), THAIS VIANA DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 047.114.951-93 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO, AGRAVO INTERNO PREJUDICADO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO À BASE DE CANABIDIOL PARA TRATAMENTO DE AUTISMO INFANTIL SEVERO. PRESUNÇÃO DE EFICÁCIA PELO AVAL DA ANVISA. NECESSIDADE E URGÊNCIA COMPROVADA. RECURSO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para fornecimento do medicamento Medkaya (extrato de canabidiol), prescrito para tratamento de Transtorno do Espectro Autista (TEA) severo em menor de 6 anos.

2.

Recusa da operadora do plano de saúde ao fornecimento do medicamento sob alegação de uso domiciliar, ausência de registro na ANVISA e exclusão contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há duas questões em discussão: (i) saber se é legítima a recusa de fornecimento de medicamento à base de canabidiol, de uso domiciliar e sem registro na ANVISA, mas com autorização de importação; e (ii) saber se a cláusula contratual que exclui medicamentos dessa natureza é válida diante de prescrição médica e grave quadro clínico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A negativa da operadora viola o direito à saúde e a boa-fé objetiva contratual, sendo abusiva a cláusula que restringe o tratamento prescrito.

5.

A autorização excepcional da ANVISA para importação confere presunção de segurança e eficácia ao medicamento.

6.

A jurisprudência do STJ entende como indevida a negativa de cobertura, ainda que o fármaco não conste no rol da ANS ou seja de uso domiciliar.

7.

O risco de regressão do quadro clínico, aliado à eficácia comprovada do tratamento, justifica a concessão da tutela de urgência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Agravo de instrumento provido, com ratificação da liminar recursal para determinar o fornecimento do medicamento até julgamento final da ação originária. Agravo Interno prejudicado.

Tese de julgamento:
“1. É indevida a negativa de cobertura por plano de saúde de medicamento à base de canabidiol prescrito para tratamento de doença coberta, ainda que não registrado na ANVISA ou de uso domiciliar. 2. A autorização excepcional de importação pela ANVISA confere presunção de eficácia e segurança, sendo suficiente para impor a cobertura pela operadora.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 6º; CC, arts. 186, 927; CDC, arts. 18, § 6º, III, e 20, § 2º; CPC, arts. 300 e 487, I; Lei nº 9.656/1998, art. 10, § 13.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 2.058.692/SP, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 08.04.2024; STJ, AgInt no AREsp 1573618/GO, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 22.06.2020; STJ, AgInt no REsp 1849149/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 30.03.2020; Súmula 608/STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Benjamin Bryan Viana da Silva, representado por sua genitora, Thais Viana de Oliveira Silva, contra a decisão proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para fornecimento do medicamento Medkaya (extrato rico em canabidiol – 6000mg/30ml – 200mg/mL), prescrito para tratamento do Transtorno do Espectro Autista (TEA) em nível severo (suporte III).

Alega o agravante, em síntese, que o paciente, com 6 anos de idade, apresenta quadro clínico grave, resistente aos medicamentos convencionais e com significativa melhora ao utilizar o referido canabidiol. Ressalta que o produto foi devidamente autorizado para importação pela ANVISA e que sua substituição ou suspensão pode acarretar regressão dos avanços terapêuticos. Pugna, assim, pela concessão da tutela recursal para compelir o plano de saúde a custear o medicamento conforme prescrição médica, invocando o disposto no §13 do art. 10 da Lei n.º 9.656/98 (com redação da Lei 14.454/22).

Foi formulado pedido liminar de tutela recursal, o qual foi deferido, determinando-se o fornecimento imediato do medicamento.

A decisão liminar foi objeto de agravo interno interposto pela agravada no ID 330412896.

A agravada apresentou contrarrazões ao agravo de instrumento, nas quais sustenta, em síntese: a) a existência de cláusula contratual expressa de exclusão de cobertura para medicamentos de uso domiciliar; b) ausência de registro do medicamento na ANVISA com indicação terapêutica específica para TEA; c) inexistência de comprovação científica robusta acerca da eficácia do tratamento com canabidiol para a patologia apresentada; e d) inaplicabilidade da exceção prevista no §13 do art. 10 da Lei 9.656/98, em virtude do não preenchimento dos requisitos cumulativos definidos pelo STF na ADI 7.265.

Requereu, ao final, o desprovimento do recurso.

O Ministério Público opinou pelo provimento do agravo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

A controvérsia recursal cinge-se à análise da presença dos requisitos para concessão da tutela de urgência (art. 300, CPC), para compelir a operadora de plano de saúde a custear medicamento à base de canabidiol (Medkaya), prescrito por médico assistente como essencial ao tratamento do agravante, menor com diagnóstico de autismo severo, diante da alegada ineficácia dos medicamentos tradicionais e da expressiva melhora do quadro clínico com o uso do produto. A parte autora juntou laudo médico, prescrição e autorização da ANVISA válida até 25/09/2027.

O pedido liminar foi indeferido, tendo o juízo entendido pela ausência dos requisitos legais, especialmente quanto à cobertura obrigatória pelo plano de saúde de medicamento de uso domiciliar e ausência de registro específico.

Conforme relato inicial, o autor, menor de 6 anos, é portador do Transtorno do Espectro Autista (TEA) nível de suporte III, apresentando
severos déficits de comunicação, interação social e funções executivas, além de comportamentos estereotipados e agitação intensa
. Aduz que seu quadro clínico demonstrou falha terapêutica com uso de medicamentos alopáticos convencionais, que geraram efeitos adversos e ausência de melhora clínica.

Informa, ainda, que a introdução de tratamento com extrato rico em canabidiol (CBD), teve resultados significativos na redução de sintomas como a agitação, melhora comportamental e do padrão de sono, mostrando-se como a única alternativa eficaz e segura para controle de seu quadro clínico, conforme laudo médico (ID 209843412, dos autos de origem).

Diante da negativa da requerida em fornecer o tratamento, sob o argumento de se tratar de medicamento domiciliar e fora do rol da ANS, pleiteou a concessão de tutela de urgência para impor à operadora a obrigação de fornecimento do medicamento enquanto durar a prescrição.

Inicialmente, embora seja lícito à operadora de plano de saúde limitar as coberturas contratualmente previstas, tal faculdade não pode ser exercida de forma a comprometer o direito fundamental à saúde e à continuidade do tratamento médico necessário, sob pena de configurar prática abusiva, nos termos do artigo 51, IV, e §1º, inciso II, do CDC, aplicável à situação em análise por força da Súmula 608 do STJ.

Os artigos 18, § 6º, III, e 20, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor, prescrevem a imprescindibilidade de adequação dos produtos e serviços à legítima expectativa do consumidor.

Nesse cenário, a condição do autor, portador de quadro grave de transtorno do espectro autista (CID F84), demonstra que a contratação de plano de saúde pela família envolve expectativa justa e legítima de garantir o melhor atendimento e tratamento da condição clínica da criança.

Nesse contexto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme “
no sentido de ser abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento prescrito para garantir a saúde ou a vida do segurado, porque o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado na busca da cura.
' (AgInt no AREsp 1573618/GO , Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO , QUARTA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 30/06/2020).

Além disso, como vem reconhecendo esta Câmara em casos análogos, a autorização da ANVISA para a importação do medicamento para uso próprio, sob prescrição médica, é medida que, embora não substitua o devido registro, evidencia a segurança sanitária do fármaco, porquanto pressupõe a análise da Agência Reguladora quanto à sua segurança e eficácia, além de excluir a tipicidade das condutas previstas no art. 10, IV, da Lei n. 6.437/1977, bem como no art. 12, c/c o art. 66 da Lei n. 6.360/1976, conforme entendimento pacífico do STJ. (AgInt no REsp n. 2.058.692/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 12/4/2024.)

Nesse sentido, a jurisprudência desta Egrégia Câmara, em casos análogos, adota o seguinte posicionamento:

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO E REEMBOLSO DE MEDICAMENTO À BASE DE CANABIDIOL. RECUSA INDEVIDA. RECURSO ADESIVO. DANOS MORAIS INEXISTENTES. RECURSOS DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que reconheceu o dever de fornecimento do medicamento Canabidiol e determinou o reembolso das quantias já despendidas pelos autores, beneficiários do plano. Recurso adesivo dos autores, com pedido de reforma da sentença quanto à indenização por danos morais, que foi indeferida. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é legítima a recusa de cobertura por plano de saúde de medicamento à base de canabidiol, prescrito para tratamento de doença coberta, mas sem registro na ANVISA e de uso domiciliar; e (ii) saber se a negativa de cobertura enseja indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A recusa de fornecimento do medicamento é indevida, por contrariar a jurisprudência consolidada do STJ, segundo a qual é abusiva a cláusula contratual que exclui medicamentos de uso domiciliar quando destinados ao tratamento de enfermidade coberta pelo plano.
4. A autorização de importação concedida pela ANVISA confere presunção de segurança e eficácia ao medicamento, sendo suficiente para impor a cobertura pelo plano de saúde. 5. A recusa da operadora está amparada em dúvida razoável, o que afasta o dever de indenizar por danos morais. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recursos conhecidos e desprovidos. Tese de julgamento: “
1. É abusiva a recusa de fornecimento de medicamento à base de canabidiol, com importação autorizada pela ANVISA, prescrito para tratamento de doença coberta pelo plano, ainda que não conste do rol da ANS ou seja de uso domiciliar. 2. A recusa fundada em cláusula contratual e dúvida razoável não enseja reparação por danos morais
.” Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186, 188, I, e 927; CDC, arts. 18, § 6º, III, e 20, § 2º; CPC, art. 487, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1849149/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 30.03.2020; STJ, AgInt no REsp 1948893/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 26.02.2024; STJ, AgInt no AREsp 1433371/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 17.09.2019. (N.U 1030564-14.2023.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/07/2025, Publicado no DJE 14/07/2025)

Ainda de acordo com o entendimento deste colegiado, o fato de ser o medicamento de uso domiciliar “
é questão irrelevante pois, independentemente da cláusula limitativa na apólice, é utilizado para tratamento de doença com cobertura incontroversa. E mais, sempre que possível deve prevalecer a ideia de recurso terapêutico em sentido amplo, com a inclusão e o fornecimento das medicações primordiais, para serem ministradas tanto em ambiente ambulatorial como domiciliar, não podendo dele ser dissociado simplesmente pelo fato de o paciente não estar internado.
(...)
Assim, a autorização da ANVISA para a importação do medicamento canabidiol para uso próprio, sob prescrição médica, é medida que, embora não substitua o devido registro, evidencia a segurança sanitária do fármaco, sendo, pois, de cobertura obrigatória pela operadora de plano de saúde.
(N.U. 1030564-14.2023.8.11.0015, inteiro teor).

Por fim, o risco de agravamento dos sintomas, os quais só puderam ser controladas pelo uso do medicamento prescrito, e confirmado pela exponencial melhora clínica, confirmam se tratar de situação de urgência/emergência.
Diante da prescrição médica fundamentada e da natureza grave da moléstia enfrentada pela parte agravante, impõe-se o deferimento da tutela pleiteada na origem.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento, ratificando a liminar recursal, para determinar à agravada que forneça o medicamento prescrito até o julgamento final da ação na origem. JULDO PREJUDICADO o agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026